Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da desistência unilateral do acordo extrajudicial informada no processo antes de sua homologação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a desistência unilateral do acordo firmado entre as partes, ainda que anterior à homologação judicial, é incabível. A transação, uma vez concluída, vincula definitivamente as partes, podendo ser anulada apenas por dolo, coação ou erro essencial, nos termos do art. 849 do Código Civil.
4. A decisão recorrida não viola a preclusão pro judicato, pois a manifestação anterior do juízo limitou-se a apreciar o pedido de desistência do acordo, não abrangendo a questão da perda superveniente do objeto da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. É incabível a desistência unilateral do acordo extrajudicial comunicada pelas partes nos autos, ainda que anterior à homologação judicial, ressalvadas apenas as hipóteses de ocorrência dos vícios previstos no art. 849 do Código Civil. 2. A celebração de acordo extrajudicial acarreta a perda superveniente do interesse de agir, impondo a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 505, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CC, art. 849.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1763324/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021; AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019. AgInt no AREsp 1126536/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017; e TJDFT, Acórdão n° 1345652, Processo no 0707368-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 02/06/2021, DJE 30/06/2021; e Acórdão n° 1273609, Processo no 0153574-30.2007.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 12/08/2020, DJE 26/08/2020.